Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECIDO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LEVI ROSA DA SILVA em face da r. sentença constante do ID 14720026. Na origem, FERNANDO AUGUSTO PEIXOTO BAPTISTA - ME ajuizou Ação de Enriquecimento Ilícito em desfavor da ora apelante, argumentando que as partes celebraram contrato de administração de imóveis, com cláusula de exclusividade. Destacou que a ré, no entanto, descumpriu obrigação contratual, uma vez que o imóvel foi vendido, sem que o valor correspondente à comissão de corretagem fosse pago. Ao final, a autora postulou a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 7.141,00 (sete mil, cento e quarenta e um reais), referente à comissão de corretagem pactuada. A ré apresentou contestação (ID 14720000), requerendo a concessão de gratuidade de justiça e impugnando o valor atribuído à causa. Quanto ao mérito, afirmou que a relação entre as partes era conflituosa, razão pela qual houve distrato. Asseverou, ainda, que o contrato é nulo, por apresentar cláusulas obscuras. O d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento do montante vindicado na inicial, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Irresignada, a ré interpôs Recurso de Apelação (ID 14720028), argumentando que deve lhe ser concedida a gratuidade de justiça, porquanto não reúne condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo. Suscitou preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. Ao final, a ré/apelante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado regular processamento ao feito. Não houve recolhimento de preparo. A empresa autora ofertou contrarrazões (ID 147200035), pugnando pela manutenção da r. sentença. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão constante do ID , indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da ré, para promover o recolhimento do preparo do recurso. Consoante a certidão exarada sob o ID 19439400, a ré deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo do recurso. É o relatório. Decido. In casu, a despeito de ter sido regularmente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, a ré deixou de atender a determinação judicial. A falta de recolhimento do preparo conduz à deserção, circunstância que torna impositivo o não conhecimento da Apelação Cível interposta. Consoante o artigo 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora